Tribunal: STF
Processo: RE 1318833
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE – PROVIMENTO PARCIAL.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reformando o entendimento do Juízo quanto à dosimetria da pena, condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos artigos 302, cabeça, e 306, § 2º, da Lei nº 9.503/97. Assentou viável a execução antecipada da sanção. No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 5º, incisos XL, XLVI, LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Argui a nulidade do processo por cerceamento de defesa. Insurge-se contra a condenação pela prática do crime previsto no artigo 306, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro. Busca a redução da pena, dizendo não atendido o princípio da individualização da pena. Aduz ter ocorrido expedição de mandado de prisão antes do trânsito em julgado, a violar o princípio da não culpabilidade.
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica. 
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    Crime de Trânsito – Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa – Recusa do agente em submeter-se ao exame do etilômetro – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimento policiais harmônicos – Validade A constatação de que o motorista conduzia veículo automotor em via pública em estado de embriaguez mediante prova testemunhal harmônica dos policiais que atenderam a ocorrência é perfeitamente válida, até mesmo pelo princípio de presunção de veracidade inerente aos atos administrativos em geral. Após o advento da Lei n. 12.760/12, ficou superada a discussão quanto à efetiva necessidade de que a embriaguez venha a ser comprovada por exame laboratorial, realizado com etilômetro dentro do prazo de verificação do INMETRO ou em amostras de sangue. Crime de Trânsito Homicídio Culposo – Motorista que conduz veículo automotor com velocidade incompatível com o local dos fatos Configuração de culpa na modalidade imprudência pelo descumprimento do dever de cuidado – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em prova pericial e em depoimentos harmônicos de testemunhas. Age com manifesta imprudência aquele que, sem atentar para velocidade máxima permitida para o local dos fatos, não consegue frear seu conduzido, vindo a colidir com um poste, vindo a vítima a falecer em razão dos ferimentos ocasionados pelo grave embate. Referida conjuntura, demonstrada por conjunto probatório desfavorável ao réu, lastrado em prova pericial idônea e em depoimentos harmônicos de testemunhas, são suficientes para embasar a decisão desfavorável ao acusado. Cálculo da Pena. Pretensão à redução de pena alternativa consistente em prestação pecuniária. Critérios empregados em primeiro grau que obedecem a previsão legal. Descabimento. Estabelece o art. 44, § 2º, do CP, que, em se tratando de condenação superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. Uma vez, contudo, tenha sido efetuada a escolha por uma das opções pelo Juiz sentenciante de duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e em prestação pecuniária, não cabe à 2ª Instância, sem maiores motivos, proceder à redução desta última. A maior proximidade do Juiz de Direito com relação à colheita de provas lhe permite, com efeito, escolher a solução que se revele mais adequada à dinâmica dos fatos e à personalidade do agente, de modo a possibilitar a este uma efetiva reflexão sobre o crime perpetrado e as consequências dele advindas, atendidos, assim, os objetivos da retribuição estatal a seu ilícito proceder. Desde que a substituição adotada tenha sido efetuada consoante os critérios legalmente previstos, não se revela efetivamente recomendável alterá-la. Aludida modificação só seria admissível excepcionalmente, em casos plenamente justificáveis, de flagrante injustiça, ou se tal conviesse ao interesse público, considerando-se o caráter preventivo e o conteúdo punitivo, bem como o objetivo educativo da pena. Cálculo da Pena Homicídio culposo Suspensão da licença para conduzir veículo automotor Critérios a serem empregados em sua fixação com lastro no princípio da proporcionalidade Conquanto parte da Jurisprudência agasalhe a ideia de que se deva partir sempre do mínimo previsto no art. 293 do CTB (02 meses), parece-nos que a adoção dessa solução implicaria, muitas vezes, em situações iníquas, na medida em que faria incidir o mesmo período de suspensão para condutas gravíssimas (tal como o homicídio culposo praticado por condutor sob a influência de álcool mínimo de 05 anos de reclusão) e para outras não tão graves (como, por exemplo, daquele que se limita a entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada mínimo de 06 meses de detenção). Parece-nos, assim, mais equânime que a fixação do mínimo de suspensão da CNH obedeça a mesma proporção existente entre o mínimo de privação de liberdade previsto no preceito sancionador do tipo penal ao qual se subsume a conduta do agente e a menor pena corporal prevista no CTB. Na medida em que o homicídio culposo é apenado com, no mínimo, 02 anos de detenção ou seja, uma reprimenda 04 vezes maior do que a sanção corpórea mínima aplicável aos mais brandos preceitos sancionadores presentes no CTB (06 meses de privação de liberdade) parece ser mais acertado que a suspensão da CNH parta, em tais casos, de um mínimo de 08 meses, que corresponde ao quádruplo do mínimo previsto no art. 293 do CTB. Cálculo da Pena Homicídio culposo Perdão Judicial Ausência de provas cabais de que os fatos tenham atingido o réu tão gravemente, a ponto de a sanção penal ter se tornado desnecessária Descabimento Ainda que inquestionável tenha o réu sofrido com as consequências do acidente, dentre as quais a morte de seu amigo com o qual aparentemente mantinha relacionamento próximo, descabe o perdão judicial se inexistirem provas cabais de que a infração tenha atingido o réu tão gravemente, a ponto de a sanção penal ter se tornado desnecessária, como determina o disposto no art. 121, §5º, do CP. Apelação Guia de Execução a ser expedida após acórdão condenatório proferido por órgão de Segundo Grau no qual a privação de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos Trânsito em Julgado da matéria de fato Interposição eventual de Recursos Especial e Extraordinário desprovida de efeito suspensivo Admissibilidade Eventuais recursos de natureza especial ou extraordinária que venham a ser interpostos, respectivamente para o STJ ou para o STF, não estão abarcados na ideia de duplo grau de jurisdição, mesmo porque vêm eles desprovidos de efeito devolutivo amplo, na medida em que não se prestam ao debate da matéria fático-probatória, tendo seu âmbito de cognição restrito à matéria de direito. Sua previsão não visa, com efeito, a outorgar uma terceira ou quarta oportunidades para que determinado pronunciamento jurisdicional, contra o qual o sucumbente se insurge, seja revisto; sua finalidade precípua é, antes, proporcionar a essas Cortes superiores a possibilidade de verificar se houve, in concreto, vulneração à lei federal ou às normas constitucionais, bem como, subsidiariamente, estabilizar, uniformizar e pacificar sua interpretação. A presunção de inocência não possui nenhum princípio o tem caráter absoluto, devendo ser analisada sempre em conjunto com os demais princípios de igual hierarquia que integram o arcabouço Constitucional, tais como aqueles da proporcionalidade e da duração razoável do processo, cabendo ao intérprete valorar cada um deles, sopesando-os, para determinar qual irá prevalecer em cada situação concreta. Em havendo colidência entre princípios, a divergência a ser dirimida será, com efeito, apenas aparente. Na seara criminal, a coisa julgada se forma de modo fracionado, conforme a ação penal avança. O próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu cuidar-se de instituto de envergadura constitucional, que se consolida em capítulos autônomos, cujo conteúdo vai precluindo, consoante não venha a ser atacado no curso da ação por recurso. Torna-se, portanto, a parte relativa ao mérito da acusação e às provas “indiscutível, imutável”, tão logo seja realizado o julgamento em segundo grau de jurisdição, de tal sorte a ocorrer exatamente nesse momento o trânsito julgado desse capítulo da decisão, devendo o Juiz, então, se a privação de liberdade tiver sido substituída por restrição de direitos, determinar a expedição de carta de guia, para que seja iniciado de imediato o cumprimento dessa pena. 
    Somente pela análise do quadro fático e da legislação de regência seria dado julgar de forma diversa, o que é inviável em sede extraordinária. 
    No mais, o Pleno, no julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade nº 43, 44 e 54, de minha relatoria, assentou a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, afastando a possibilidade da execução precoce da pena. Precipitá-la importa antecipação de culpa, por serem indissociáveis. Conforme dispõe o inciso LVII do artigo 5º da Constituição Federal, “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”, ou seja, a culpa surge após alcançada a preclusão maior. Descabe inverter a ordem do processo-crime – apurar para, selada a culpa, prender, em verdadeira execução da sanção.
    3. Ante os precedentes, provejo parcialmente o extraordinário para afastar a execução provisória da pena.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator